Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713204-19.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RODRIGO MAIA GARCIA DO ROSARIO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposto pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de sentença id. 11924234 prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a petição inicial. Determinado retorno dos autos à instância de origem para citação da parte ré em observância ao disposto no artigo 331, §1o do Código de Processo Civil. O apelante peticiona requerendo a extinção do feito em razão da composição entre as partes (id. 19626358). É o relatório. DECIDO. Considerando que o feito fora sentenciado o pedido deve ser interpretado como desistência do recurso. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020 15:14:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador